Tribunal: TJSP
Processo: 0000352-86.2019.8.26.0035
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000352-86.2019.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é recorrente
ROGERIO ALVES DA ROSA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar de intempestividade
arguida e não conheceram do presente recurso. Por V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000352-86.2019.8.26.0035 - Águas de Lindóia - VOTO No 11619 2/4
Recurso em Sentido Estrito no 0000352-86.2019.8.26.0035
Recorrente: Rogério Alves da Rosa
Recorrido: Ministério Público de São Paulo
Comarca/Vara: Vara Única da Comarca de Águas de Lindóia
Voto no 11.619
Recurso em sentido estrito. Intempestividade. Pedido de
reconsideração. Prazo recursal. Mero pedido de reconsideração
não interrompe nem suspende o prazo recursal.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo por
Rogério Alves da Rosa em face da decisão do Juízo originário que
indeferiu pedido de revogação da decisão que impôs, cautelarmente,
a suspensão do direito de dirigir, nos autos em que responde a
processo criminal por suposta prática de embriaguez ao volante.
Alega o recorrente, para tanto, que não estaria devidamente
fundamentada a decisão combatida, especialmente no tocante à
ausência de prazo para a referida suspensão. Sustenta que a medida
é excessivamente gravosa, uma vez que reside em Águas de
Lindóia/SP e necessita de sua habilitação para o exercício de suas
funções como Procurador do Município de Monte-Sião/MG. Aduz, por
fim, que não ostenta condenação anterior, maus antecedentes e não
causou danos a terceiros, além de não estar comprovada a tipicidade
da conduta.
Diante dessas razões, requer o provimento deste recurso para
declarar a nulidade da decisão combatida, restituindo-se sua Carteira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000352-86.2019.8.26.0035 - Águas de Lindóia - VOTO No 11619 3/4
Nacional de Habilitação. Sucessivamente, pugna pela imposição de
medida menos gravosa, qual seja, o comparecimento periódico em
juízo para informar e justificar suas atividades.
Contrarrazoado o recurso pelo Ministério Público (fls. 46-53) e
mantida a decisão, manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo acolhimento da preliminar de intempestividade arguidas pelo
promotor (fls. 46) e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls.
66-78).
É o relatório.
É o caso de acolhimento da preliminar, o que prejudica a análise
de mérito.
Como bem salientado pelo i. promotor de justiça em primeiro
grau, o recurso em sentido estrito interposto seria cabível contra a
decisão que impôs a medida cautelar (fls. 22-24) dos autos digitais de
origem. Nessa decisão, proferida em audiência de custódia, em 22 de
março de 2019, foi concedida a liberdade provisória ao recorrente,
mediante imposição de fiança, que foi recolhida (fls. 29-30) e
suspensão do direito de dirigir. Estabelece o Código de Trânsito
Brasileiro, em seu artigo 291, que o recurso em sentido estrito de que
trata o parágrafo único do artigo 294 daquele código é regido pelas
normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, de
onde se extrai que o prazo para interposição do recurso é de cinco (5)
dias (artigo 586).
Ocorre que a Defesa, dias depois, protocolou pedido de
“reconsideração da decisão”, em 27 de março de 2019, que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000352-86.2019.8.26.0035 - Águas de Lindóia - VOTO No 11619 4/4
indeferido em 11 de abril de 2019. Assim, a irresignação
consubstanciada neste recurso, datada de 17.04.2019, já se
encontrava intempestiva quando de sua apresentação. De outra
banda, vale ressaltar, não ser obviamente cabível recurso em sentido
estrito contra decisão denegatória de pedido de reconsideração
quanto à imposição da medida cautelar, por simples falta de previsão
legal para tal. Frise-se que mero pedido de reconsideração não
interrompe nem suspende o prazo recursal.
Ante o exposto, acolhe-se a preliminar de intempestividade
arguida e não se conhece do presente recurso.
Mazina Martins
Relator